Tribunal: TRF3
Processo: 5000475-12.2020.4.03.6122
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO
Órgão colegiado: aplicar o precedente obrigatório, em observância aos arts. 926 e 927 do Código de
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
242/689)

5000475-12.2020.4.03.6122

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

JUIZ FEDERAL RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000475-12.2020.4.03.6122

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: JOSE MARTINS PRIMO

ADVOGADO do(a) APELANTE: AGUINALDO FIOROTTO JUNIOR - SP434593-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE SUPERVENIENTE. TEMA 1.124/STJ. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão que negou provimento a agravo interno do INSS, mantendo a decisão monocrática de parcial provimento da apelação, adequando o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício previdenciário à tese firmada no Tema 1.124/STJ, e fixando-o na data da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a existência de contradição entre a decisão monocrática, que diferiu a análise do termo inicial dos efeitos financeiros para a fase de cumprimento de sentença, e o acórdão que o fixou na data da citação; e (ii) a ocorrência de omissão quanto à análise dos pressupostos fáticos para a aplicação do Tema 1.124/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há contradição quando a decisão monocrática difere a análise de matéria pendente de julgamento em tema repetitivo e o acórdão posterior, diante da superveniência da tese vinculante (Tema 1.124/STJ), aplica o precedente obrigatório para solucionar a questão, em observância aos artigos 926 e 927 do CPC.

Não ocorre omissão se o acórdão adota como fundamento a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.124. Incumbe à parte autora demonstrar as razões que a impediram de apresentar a documentação comprobatória na via administrativa para afastar a fixação dos efeitos financeiros na data da citação.

Os embargos de declaração destinam-se a sanar os vícios taxativamente previstos no artigo 1.022 do CPC, não constituindo via adequada para o reexame da causa ou para fins de prequestionamento quando ausente contradição, omissão, obscuridade ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A adequação do julgamento a precedente vinculante superveniente (Tema 1.124/STJ) não configura contradição, ainda que modifique deliberação anterior que havia diferido a análise da matéria em razão da pendência de julgamento do tema.

Na aplicação do Tema 1.124/STJ, incumbe à parte autora o ônus de comprovar a impossibilidade de apresentação da prova na via administrativa para afastar a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação.

A ausência dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC impõe a rejeição dos embargos de declaração, ainda que opostos para fins de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 926, 927 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.124; STJ, Tema 995.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000475-12.2020.4.03.6122

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: JOSE MARTINS PRIMO

ADVOGADO do(a) APELANTE: AGUINALDO FIOROTTO JUNIOR - SP434593-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora (Id 347510667) em face de acórdão (ID. 346149655) proferido, à unanimidade, pela Décima Turma desta Egrégia Corte Regional, que negou provimento ao agravo interno do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, nos termos da ementa transcrita a seguir:

"PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ADITAMENTO À INICIAL APÓS A CONTESTAÇÃO. ART. 329, II, CPC. CIÊNCIA E AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PELO INSS. REGULARIDADE. ATIVIDADE ESPECIAL. EXTINÇÃO SEM MÉRITO EM PARTE. RECONHECIMENTO PARCIAL DE TEMPO ESPECIAL. TEMA 1.124/STJ. FIXAÇÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS. DATA DA CITAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

- A decisão monocrática extinguiu o feito, sem julgamento do mérito, quanto aos períodos de atividade especial não comprovados (07/08/2003 a 01/02/2004 e 24/06/2014 a 17/07/2017), e deu parcial provimento à apelação do autor, para reconhecer o período especial laborado de 01/04/2005 a 23/06/2014, e conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição desde a data do primeiro requerimento administrativo DER - 19/02/2016, fixando os índices de correção monetária e juros de mora, explicitando que o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício e a verba honorária sejam fixados na fase de cumprimento de sentença, observando-se o que vier a ser consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no exame do Tema 1.124.

- Não há nulidade decorrente do aditamento da inicial apresentado na réplica, porquanto o INSS foi devidamente intimado, tomando ciência do aditamento e apresentando manifestação em que deixou de apresentar impugnação específica. Observância do artigo 329, inciso II, do Código de Processo Civil. Inexistência de prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.

- O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.124, concluiu que, quando a comprovação dos fatos constitutivos do direito ocorre somente em juízo ou decorre de prova surgida após a propositura da ação, o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data da citação, observados os parâmetros do Tema 995/STJ.

- Mantida a conclusão adotada na decisão monocrática, no sentido de que os efeitos financeiros da concessão do benefício deveriam observar a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.124, fixando-se, portanto, na data da citação. Tal entendimento permanece íntegro, uma vez que não foram trazidos aos autos elementos novos capazes de afastar ou relativizar a aplicação da tese vinculante estabelecida pelo STJ.

- Ausentes argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão recorrida, deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

- Agravo interno não provido."

A parte autora/embargante sustenta a existência de contradição no acórdão, sob o argumento de incompatibilidade entre a técnica de diferimento adotada na decisão monocrática (ID 333120786), que postergou a análise do termo inicial dos efeitos financeiros para a fase de cumprimento de sentença, e o acórdão que, ao apreciar o agravo interno, fixou os efeitos financeiros da concessão do benefício na data da citação, com fundamento no Tema 1.124 do Superior Tribunal de Justiça.

Alega, ainda, que o acórdão teria deixado de analisar os pressupostos fáticos necessários para a aplicação do referido precedente repetitivo, notadamente quanto à existência prévia da documentação comprobatória e à eventual possibilidade de sua apresentação na via administrativa.

Vista às partes, sem manifestação.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Conheço dos embargos de declaração, haja vista que tempestivos.

São cabíveis embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir erro material, consoante dispõe o artigo 1022 do Código de Processo Civil.

Trata-se de recurso que tem por finalidade, portanto, a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação. Somente em casos excepcionais é possível conceder-lhes efeitos infringentes.

Na hipótese dos autos, contudo, não se verifica a ocorrência de qualquer dos vícios apontados.

Com efeito, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa ao termo inicial dos efeitos financeiros do benefício. Consta do julgado que, à época da decisão monocrática (ID 333120786), a controvérsia ainda se encontrava submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n.o 1.124, razão pela qual se adotou, naquele momento, a técnica do diferimento da análise para a fase de cumprimento de sentença.

Posteriormente, com a conclusão do julgamento do referido tema pelo Superior Tribunal de Justiça, firmou-se a seguinte orientação:

“Apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material, o juiz fixará a Data de Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.”

Diante da superveniência desse precedente vinculante, o acórdão embargado procedeu à adequação do julgamento à orientação firmada pelo STJ, fixando o termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação.

Assim, não há que se falar em contradição. A decisão monocrática apenas havia diferido a definição da matéria em razão da pendência de julgamento do tema repetitivo. Uma vez firmada a tese pelo tribunal superior, cabia ao órgão julgador aplicar o precedente obrigatório, em observância aos arts. 926 e 927 do Código de Processo Civil.

Também não se verifica a alegada omissão.

O acórdão examinou a controvérsia de forma suficiente à solução da lide, adotando como fundamento a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.124. Tem-se, ainda, que, caso a parte autora já dispusesse, à época do requerimento administrativo, dos documentos comprobatórios pertinentes, tais como PPP, LTCAT ou similares, incumbe-lhe demonstrar as razões que a impediram de apresentá-los no respectivo processo administrativo.

Assim, foram decididas de forma coerente e sem os alegados vícios, todas as questões jurídicas invocadas e essenciais à resolução da causa, ainda que não em plena conformidade com a pretensão deduzida, fato que não viabiliza, porém, o acolhimento de embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que o embargante pretende o reexame da causa, o que não é possível em sede de embargos de declaração, a não ser em casos excepcionais, como o de omissão, contradição ou obscuridade, não sendo o caso dos autos.

Outrossim, ainda que se pretenda a análise da matéria destacada para fins de prequestionamento, não restou demonstrada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, de maneira que se impõe a rejeição dos presentes embargos de declaração.

Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE SUPERVENIENTE. TEMA 1.124/STJ. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão que negou provimento a agravo interno do INSS, mantendo a decisão monocrática de parcial provimento da apelação, adequando o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício previdenciário à tese firmada no Tema 1.124/STJ, e fixando-o na data da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a existência de contradição entre a decisão monocrática, que diferiu a análise do termo inicial dos efeitos financeiros para a fase de cumprimento de sentença, e o acórdão que o fixou na data da citação; e (ii) a ocorrência de omissão quanto à análise dos pressupostos fáticos para a aplicação do Tema 1.124/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há contradição quando a decisão monocrática difere a análise de matéria pendente de julgamento em tema repetitivo e o acórdão posterior, diante da superveniência da tese vinculante (Tema 1.124/STJ), aplica o precedente obrigatório para solucionar a questão, em observância aos artigos 926 e 927 do CPC.

Não ocorre omissão se o acórdão adota como fundamento a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.124. Incumbe à parte autora demonstrar as razões que a impediram de apresentar a documentação comprobatória na via administrativa para afastar a fixação dos efeitos financeiros na data da citação.

Os embargos de declaração destinam-se a sanar os vícios taxativamente previstos no artigo 1.022 do CPC, não constituindo via adequada para o reexame da causa ou para fins de prequestionamento quando ausente contradição, omissão, obscuridade ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A adequação do julgamento a precedente vinculante superveniente (Tema 1.124/STJ) não configura contradição, ainda que modifique deliberação anterior que havia diferido a análise da matéria em razão da pendência de julgamento do tema.

Na aplicação do Tema 1.124/STJ, incumbe à parte autora o ônus de comprovar a impossibilidade de apresentação da prova na via administrativa para afastar a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação.

A ausência dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC impõe a rejeição dos embargos de declaração, ainda que opostos para fins de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 926, 927 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.124; STJ, Tema 995.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

Relator do Acórdão